Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-81.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PARTE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO MANTIDO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. VALOR UTILIZADO PARA COMPRAR OUTRO IMÓVEL. FALTA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO PELO ESFORÇO EM COMUM DO EX-CASAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte requerente se encontra sem vínculo empregatício, uma vez que declarou ser autônoma, deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça.
4. Quanto à alegação de sub-rogação do imóvel adquirido, não comprovado o direito alegado, presume-se que o pagamento do imóvel foi decorrente do esforço em comum do ex-casal a partir do reconhecimento da união estável, ou seja, a partir do ano de 2004.
5. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.